Tribunal: TJMT
Processo: 1006166-27.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006166-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DIONES DA CONCEICAO ALVARENGA - CPF: 018.553.641-74 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA
–

NEXO
DE CAUSALIDADE AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOSAPTOS A DEMONSTRAR O SUPOSTO ACIDENTE E OS
DANOS
DELE DECORRENTES – REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 NÃO PREENCHIDOS – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

1. Não comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrentes (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, por falta do nexo de causalidade.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença
proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao
pagamento da indenização securitária no valor de R$
4.725,00
(
quatro
mil
setec
entos e
vinte e cinco
reais),
acrescido dejuros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja,10/10/2018(Súmula 580 STJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.
2
00,00 (mil
e duzentos
reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15 (ID
262472936
).

Inconformada
,
a seguradora
interpôs o presente recurso alegando em
suas razões (ID
262472938
),
a inexistência do
nexo de causalidade entre o
suposto
acidente narrado na inicial e as
alegadas
lesões dele decorrentes, tendo em vista que a parte autora deixou de trazer aos autos documento
s
indispensáve
is
à comprovação do direito alegado
.

Assevera que o boletim de ocorrência
junt
ado aos autos
se trata
de documento unilateral, registrado mais de 02 (dois) meses após a data do suposto
acidente.

Esclarece que, objetivando instruir adequadamente o feito
,
foi enviado ofício para o Serviço de Prontuário do Paciente do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT para que fosse aportado aos autos o prontuário médico da parte autora de modo a corroborar as suas alegações, todavia
,
nenhum dos atendimentos médicos realizados correspondem ao suposto acidente ocorrido em 10/10/2018.

Pontua que os únicos atendimentos realizados na unidade hospitalar mencionada compreendem ao registrado em 10/03/2023 referente a
um
trauma em joelho direito decorrente de queda e ao atendimento realizado em 27/11/2017
,
referente
à
queda de andaime de aproximadamente 2 metros de altura.

Sustenta que diante da inexistência de documentos médicos ou qualquer outro documento capaz de comprovar a veracidade das declarações constantes do boletim de ocorrência
,
a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

Afirma que a legislação é clara ao estabelecer que somente fará jus à indenização do seguro DPVAT as vítimas de acidentes de trânsito cujas lesões dele decorrentes ocasionem invalidez permanente total ou parcial.

Sob tais argumento
s,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente a pretensão autoral por ausência do nexo de causalidade.

Alternativamente, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a reduzir os honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 1.
2
00,00 (mil
e duzentos
reais) viola a regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de
2
0% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
,
com a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID
262472942
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DIONES DA CONCEIÇÃO ALVARENGA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em
10/10/2018
, foi vítima de acidente de trânsito,
fato demonstrado boletim de ocorrência e documento médico (
IDs
187675696; 187676150 e; 187676152).

Em sua inicial (ID 187675686), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor
equivalente ao grau d
e
invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singularjulgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ausência de comprovação do nexo causal entre o suposto acidente e a invalidez dele decorrente
,
por não ter sido juntado aos autos
documentos médicos ou outros documentos capazes de confirmar as declarações constantes do
boletim de ocorrência
, pois lavrado de forma unilateral após mais de 02 meses do suposto acidente.

Alternativamente, a seguradora requer redução dos honorários sucumbenciais.

AUSÊNCIA DO NEXO CAUSALIDADE

A
ssiste razão à seguradora.

Isso porque,
extrai-se dos autos que o feito
já foi sentenciado, sendo julgado parcialmente procedente o pedido formulado na inicial com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (10/10/2018), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências arbitrados em 15% do valor da condenação, na forma do § 2º do artigo 85 do CPC/15 (ID 187676199).

A
seguradora
interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que o juízo sentenciante teria sido omisso ao deixar de analisar a alegação de falsidade documental
,
já que ao diligenciar junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT constatou inexistir registro de
atendimento médico na unidade de atendimento médico no dia 10/10/2018 (ID
187676200)
.

O recurso foi devidamente recebido por este Tribunal de Justiça e após o regular tr
â
mite processual
,
sobreveio o acórdão que,
à
unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos dos autos à origem para complementação da instrução probatória (ID 195100690).

Após o trânsito em julgado do acórdão
,
os autos retornaram à origem
para o normal prosseguimento haja vista a necessidade de melhor
instruir o feito
(ID 205800666).

Recebido os autos o juízo sentenciante determinou a expedição de ofício
ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT solicitando o prontuário médico da parte autora referente ao atendimento decorrente do sinistro datado de 10/10/2018, conforme imagem a seguir (ID 262472912)
:

Devidamente recebido o ofício
,
o Hospital respondeu ao juízo informando já ter encaminhado a solicitação ao setor responsável, conforme imagem colacionada (ID
262472914
;
262472915
;
262472916
e
262472916
)
:

Em razão da resposta ao ofício
,
o juízo condutor do feito preferiu decisão determinando o envio de novo ofício diretamente ao setor denominado Serviço de Prontuário do Paciente do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT

(ID
262472919
).

Recebido o ofício pelo setor responsável pelos prontuários do
s
pacientes
,
este aportou aos autos
os documentos de ID
262472929
;
262472930
;
262472931
;
262472932
e
262472933
, os quais comprovam a existência de prontuários médicos em nome da parte autora, todavia
,
nenhum deles registrou a ocorrência de atendimento médico na data do suposto acidente, qual seja, 10/10/2018, tampouco em data próxima a ocorrência do acidente.

Aliás, os registros de atendimento médico constantes dos prontuários juntados pelo Serviço de Prontuário do Paciente do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT no ID
262472930
e ID
262472931
comprovam que a parte autora foi atendida na referida unidade hospitalar em 27/11/2017 em razão de ter caído de um andaime de aproximadamente 2 metros de altura e em 10/03/2023
,
por ter sofrido uma queda com trauma em joelho direito, conforme as imagens a seguir:

Assim, verifica
-
se que a parte autora não logrou êxito em comprovar ter sido atendida no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT como alegou em sua inicial
(ID
187675686
)
e reiterou em suas contrarrazões
(ID
187676204
), pois inexiste nos autos documentos capazes de corroborar suas alegações
.

Além disso,
o prontuário médico juntado aos autos pela parte autora quando da distribuição da
petição inicial
encontra-se incompleto e desacompanhado de laudos e exames médicos
,

tais
como exame de sangue, exame de imagem
e
evolução clínica ou qualquer outra informação capaz de demonstrar de forma inequívoca o nexo de causalidade entre o suposto acidente e as lesões dele decorrentes, somado ao fato de que não há assinatura ou carimbo
do
médico
responsável pelo suposto atendimento
ou de qualquer outro profissional da unidade hospitalar.

Aliás, o prontuário médico
trazido aos autos pela parte autora

já foi apontado como falso pelo Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grabde/MT
, conforme documen
to
de ID
187676173
, cuja imagem segue abaixo
:

Assim,
a irresignação da seguradora há que ser acolhida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral
,
haja vista a inexistência de documentos aptos a comprovar o nexo causal entre o suposto acidente e as lesões dele decorrentes
.

Portanto, inexistindo documentos capazes de comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro narrado na inicial e as lesões dele decorrente
s
, conclui-se que a parte
autora,

ora apelada,
não preencheu às exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, o que afasta a
pretendida
condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por falta do nexo de causalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURODPVAT-NEXODE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO ANEXADO AOS AUTOS - ATESTADO MÉDICO QUE NÃO MENCIONA ACIDENTE DE TRÂNSITO -INDENIZAÇÃO AFASTADA -INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO.
O recebimento do seguroDPVATexige prova donexode causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões descritas pelo autor.”
(N.U 1022357-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por
consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado da causa
, respeitada eventual gratuidade judiciaria
.

Ainda, deixo de majorar os honorários, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025